Tribunal: STF
Processo: RE 82546
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA. CONTRIBUINTE DA CAPFESP QUE AO
APOSENTAR-SE, JA ERA SEGURADO DA IAPFESP. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS
SOBRE DEZ SALARIOS MINIMOS. CAUCULO DA APOSENTADORIA SOBRE O SALARIO
DE CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO QUE CONSIDEROU NÃO APLICAR-SE, AO
APOSENTADO, O DISPOSTO NO ART. 67, PARAGRAFO 4, DA L. 3807/60, MAS O
DISPOSTO NO ART. 162 DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.